Tribunal: TJES
Processo: 5000083-28.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-28.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON PIMENTEL DE MORAES
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA PELA FORNECEDORA. DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda consumerista na qual o autor aduz que comprou um produto defeituoso e não obteve a assistência necessária por parte da fornecedora de serviços, pleiteando a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Adveio sentença (ID 14011406) julgando improcedentes os pedidos iniciais, notadamente em virtude de ter sido comprovada nos autos a entrega do produto.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 15303299) requerendo a reforma da sentença proferida, sob a alegação de que a troca do produto não afasta o dano moral, que teria ocorrido em razão da demora na assistência.

Apresentadas contrarrazões em ID’s 15303302 e 15376696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que não existem nos autos elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável ao recorrente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Compulsando os autos, nota-se que a entrega do produto ao consumidor fora feita no dia 20/12/24 e que a reclamação sobre o vício do produto fora realizada em 26/12/24, ocasião em que o consumidor obteve a resposta de que o seu pedido estava em análise.

A análise do pedido fora realizada no mês de janeiro, o pedido fora confirmado e a devolução da TV com avaria fora confirmada em 10/02/2025 (ID 15303291), para que a nova TV fosse liberada para envio, o que igualmente ocorreu (ID 15303229).

A presente demanda, por sua vez, fora ajuizada em 30/01/25, quando as partes já estavam resolvendo a questão administrativamente. Além disso, apesar de pleitear o estorno dos valores nos autos, o Requerente aceitou continuar a resolução administrativa, tanto é que os tramites para a troca do equipamento foram sendo realizados logo após o ajuizamento da demanda.

Assim, da narrativa exposta, ratifico o entendimento firmado pelo juízo
a quo
de que inexistem elementos capazes de ensejar os danos morais pleiteados. O mero atraso de alguns dias para a resolução do problema referente à troca do produto defeituoso, por si só, não enseja danos morais
in re ipsa
.

O produto fora adquirido pelo recorrente no final do ano e os tramites para resolução iniciaram no dia após o Natal, resolvendo-se ao final de janeiro, prazo aceitável considerando as peculiaridades do período, em que muitos funcionários se encontram de férias e ao mesmo tempo o trânsito de produtos é intenso em todo país.

Além disso, ressalto que das conversas acostadas pela consumidora aos autos, desde o primeiro dia que o consumidor entrou em contato, a empresa recorrida lhe deu retorno, não tendo o deixado sem perspectivas acerca de sua situação.

Registro que estamos diante de uma compra e venda de eletrodoméstico em um e-commerce, o que torna a compra mais rentável ao consumidor, mas, por outro lado, pode apresentar algumas intercorrências, as quais, contudo, não podem se considerar danos morais de forma presumida, como busca o autor.

Destaco que a indenização por dano moral decorre da falha na prestação do serviço ou vício do produto, o que, no presente caso, fora sanado a partir da troca do produto. No mais, entendo que o recorrente passou por situação de mero aborrecimento quando precisou entrar em contato com a empresa para solucionar as questões atinentes ao vício do produto.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte que alega a lesão comprovar os fatos causadores do referido abalo, uma vez que, repita-se, não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

Insta mencionar que a doutrina tem se posicionado quanto à banalização do dano moral, sendo acompanhada pela jurisprudência. O mero dissabor e aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que se refere ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o que não configura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível n. 821/95)

Do mesmo modo vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido." (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Isto posto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)